Tribunal: STF
Processo: RHC 207871
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Remição por estudo. Não preenchimento dos requisitos legais. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Felipe Arakem Barbosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 685.231/SP (evento 14). 



    No curso da execução penal, o Juízo de Direito da Vara de Execução Criminal da Comarca de Marília/SP indeferiu o pedido de remição da pena do reeducando por estudo. 



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REMIÇÃO DE PENA. ENSINO À DISTÂNCIA. ENTIDADES EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO PARA OFERTAR CURSOS. INEXISTÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO PELA AUTORIDADE PENITENCIÁRIA DAS HORAS EFETIVAMENTE DEDICADAS AO ESTUDO PELO REEDUCANDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 



    2. Nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado, seja presencialmente, seja na modalidade à distância, exige tanto a apresentação de certificado emitido por entidade educacional devidamente credenciada perante o Ministério da Educação, a fim de cumprir os requisitos exigido na Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça, quanto a demonstração de que o reeducando participou efetivamente das atividades educacionais. Nesse sentido e tendo em conta que o apenado se encontra sob a custódia do Estado, a comprovação de horas de estudo deve preceder de fiscalização pela autoridade educacional ou, até mesmo, pelo sistema prisional local (art. 126, § 2º, da LEP e art. 1º, inciso I, da Resolução n. 44/2013).



    3. Na hipótese vertente, a Corte de origem ressaltou que os institutos que ministraram os cursos concluídos pelo sentenciado não possuem qualquer certificação por parte das autoridades educacionais competentes, conforme exige o § 2º do art. 126 da LEP, não bastando o mero certificado do diretor das referidas instituições. Tratam-se de instituições de ensino informal, sem vínculo com o estabelecimento prisional, além de sequer ter sido comprovado o reconhecimento pelo MEC dos cursos realizados. 



    4. Rever o entendimento do Tribunal a quo sobre a insuficiência da comprovação acerca das horas estudadas em cela pelo reeducando demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 517.422/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019; AgRg no HC 478.271/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 30/08/2019; AgRg no HC 460.196/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019; HC 462.379/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Neste recurso, o Recorrente argumenta, em síntese, o preenchimento dos requisitos autorizadores da remição da pena por estudo. Aponta que a aprovação e a conclusão do estudo foram devidamente certificadas pela instituição de ensino à distância. Destaca que “a Unidade Prisional tem ciência da prática de estudo pois todas as correspondências passam pelo rígido sistema de fiscalização de correspondências”. Requer, em medida liminar e no mérito, a remição da pena por estudo (evento 17).



    Em 25.10.2021, indeferi a liminar. 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 37).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Sobre a remição da pena, dispõe o art. 126 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal): 



    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 



     



    I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;



    II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    § 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.



    […]



    Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.



    O Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de remição da pena, assentou que “o curso ministrado a distância por meio de apostilas enviadas por correspondência não tem qualquer vínculo com a unidade prisional, não havendo a fiscalização das horas estudadas pelo sentenciado ou a certificação do aproveitamento regular”, explicitando que “Nos termos do art. 1º, I da Resolução nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, para fins de remição as instituições devem ser aquelas integradas ao projeto políticopedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e que sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim”.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar provimento ao agravo em execução, fundamentou sua decisão no fato de que “No caso dos autos, porém, embora seja admissível a realização de ensino à distância para fins de remição, os institutos que ministraram os cursos concluídos pelo sentenciado não possuem qualquer certificação por parte das autoridades educacionais competentes, conforme exige o § 2º do art. 126 da LEP, não bastando o mero certificado do diretor das referidas instituições. Tratam-se de instituições de ensino informal, sem vínculo com o estabelecimento prisional, além de sequer ter sido comprovado o reconhecimento pelo MEC dos cursos realizados”.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, aduziu que “Nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado, seja presencialmente, seja na modalidade à distância, exige tanto a apresentação de certificado emitido por entidade educacional devidamente credenciada perante o Ministério da Educação, a fim de cumprir os requisitos exigido na Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça, quanto a demonstração de que o reeducando participou efetivamente das atividades educacionais. Nesse sentido e tendo em conta que o apenado se encontra sob a custódia do Estado, a comprovação de horas de estudo deve preceder de fiscalização pela autoridade educacional ou, até mesmo, pelo sistema prisional local (art. 126, § 2º, da LEP e art. 1º, inciso I, da Resolução n. 44/2013)”. Ressaltou, ainda, que “Rever o entendimento do Tribunal a quo sobre a insuficiência da comprovação acerca das horas estudadas em cela pelo reeducando demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus”.



    Assim, como bem apontou o parecer do Ministério Público, “o pedido de remição da pena pelo estudo, na modalidade à distância, foi negado por não possuir o sentenciado certificado expedido por parte de autoridades educacionais competentes”.



    Tal o quadro, não diviso ilegalidade ou arbitrariedade na negativa ao pleito de remição da pena por estudo. A fundamentação das instâncias antecedentes não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “Surge inviável considerar, para remição de pena, horas de estudo em curso sem certificação por órgão educacional competente” (HC 172.646, Min. Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte consagra, para remição da pena, a tese de que necessária a efetiva realização da atividade laboral ou de estudo por parte do apenado, o que, no caso, não restou demonstrada de forma irrefutável, mormente quando, segundo informações do estabelecimento prisional, ‘com relação aos cursos à Distância (EAD), NÃO HÁ, por sua parte qualquer acompanhamento’, inexistindo, portanto, ‘fiscalização das horas estudadas pelo sentenciado’.



    Nesse prisma: “O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual” (RHC 124.775, Min. Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 19.12.2014; “Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, ‘o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual’ (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014)” (HC 132.779-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.12.2017; e “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando. Precedentes” (HC 124.520, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018).



    De outro lado, anoto que o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, pois para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Nesse contexto, colho, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RHC 181.610/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; HC 191.280/SP, de minha relatoria; HC 192.458/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 195.356/SC, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 201.238/SC, Rel. Min. Edson Fachin; HC 202.035-MC/SC, Rel. Min. Nunes Marques. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 04 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora